Tribunal: TJPA
Processo: 0805401-53.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805401-53.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: PALMIRA DE FATIMA HACHEM FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO À RESCISÃO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA.
AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO.
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO COMO SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AFASTADA. EFEITOS PATRIMONIAIS QUE CONSTITUEM MERA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

O Estado do Pará ingressou com a ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que concedeu a segurança em favor do réu para reconhecer o direito à conversão de licença prêmio em pecúnia não usufruída por servidora público falecida.

2.

Impugnação ao valor da causa realizada em contestação.
O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que se sabe o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último.

3.

No caso
o valor da causa deve corresponder
ao valor do precatório determinado pela decisão que se busca rescindir no montante de
R$ 58.210,15 (cinquenta e oito mil duzentos e dez reais e quinze centavos).
Impugnação acolhida.

4.

Mérito.
A decisão rescidenda, ao permitir a conversão de licença prêmio em pecúnia, tem como fundamento à vedação ao enriquecimento ilícito, entendimento este sedimentado na jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.

Conforme jurisprudência do STJ, não há que se falar em utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança, uma vez o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração. Violação à norma jurídica não configurada.

6.

Na esteira do parecer ministerial,
ação rescisória que se julga improcedente
com a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com base no 85, §3º, I do CPC/2015.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Seção de Direito Público, à unanimidade, em Acolher a Impugnação ao Valor da Causa e, no mérito
, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência (processo n.º 0805401
-

53.2018.8.14.0000
- PJE), proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
o ESPÓLIO DE PALMIRA DE FATIMA HACHEM FRANCO
, com objetivo de rescindir o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança (0000467-56.2016.8.14.0000).

O acórdão que se pretende rescindir teve a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD, SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVADA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO.

1- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2- Uma vez que a servidora implementou os requisitos e adquiriu períodos de licença-prêmio, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruição dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores.

3- Concedida a segurança nos termos do voto do relator.

O Estado do Pará ingressou com a ação rescisória com fundamento no art. 966, inciso V do CPC, afirmando que o acórdão em questão violou, de forma manifesta, a norma jurídica, ao conceder o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, alegando que o magistrado atuou como legislador positivo, em violação a separação de poderes, além de ter garantido tal direito por meio de mandado de segurança.

Em suas razões, sustenta haver violação frontal ao Regime Jurídico Único do Estado do Pará- Lei 5.810/1994, Art. 99, inciso II, aduzindo que fora garantido o direito de conversão em pecúnia das licenças-prêmio, sem comprovação de que estas não foram gozadas em razão da necessidade do serviço ou denegação da própria Administração pública. Para corroborar seu entendimento, destaca entendimento do STJ e trecho da
Resolução nº 14.930/1996, do Tribunal de Contas do Estado do Pará
.

Afirma que o acórdão concedeu a segurança em descompasso com o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, esta que destaca que a concessão do Mandado de Segurança, não produz efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos, devendo se valer o autor de ação própria; e aquela que veda a utilização da ação constitucional como substituto de ação de cobrança.

Requer a concessão de tutela antecipada em caráter liminar para que seja suspenso o Acórdão em questão, que determinou a conversão em pecúnia das 06 (seis) licenças-prêmio não usufruídas pela servidora (obrigação de fazer), sustentando existir verossimilhança do direito alegado, bem como grande probabilidade de irreversibilidade dos efeitos de execução da decisão rescindenda, posto que envolve percepção de parcelas de natureza alimentar pagas pelo Erário, sem qualquer exigência judicial de garantia ou caução idônea.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que determinou sua redistribuição com base no inciso II, do art.144 do CPC/2015.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição e em decisão ID

2038079 - Pág.1/5, indeferi o pedido de tutela de urgência, determinando a citação do réu.

Na contestação, o réu pede a improcedência da ação, suscitando impossibilidade de inovação e de rediscussão da matéria em sede rescisória, bem como, impugna o valor atribuído à causa.

Intimado para se manifestar quanto à impugnação, o Estado manteve-se silente.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela improcedência da Ação Rescisória.

É o relato do essencial.

VOTO

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O
ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO
impugnou o valor atribuído à causa (
R$ 1.000,00)
, pedindo a alteração para a importância de
R$ 58.210,15 (cinquenta e oito mil duzentos e dez reais e quinze centavos),
que corresponde ao valor do precatório determinado pela decisão que se busca rescindir.

Sustenta que o valor da causa deve corresponder ao valor do interesse econômico em discussão, o qual alega corresponder a R$ 58.210,15 (cinquenta e oito mil duzentos e dez reais e quinze centavos).

Nos termos do caput

art. 968 do CPC/2015, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais elencados pelo art. 319 do referido diploma que, dentre eles, aponta a necessidade de atribuição de um valor à causa.

Art. 968.
A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319
, devendo o autor
;

Art. 319.
A petição inicial indicará:

(...)

V
- o valor da causa;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em regra, ao da ação originária, corrigido monetariamente, salvo a hipótese de comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO ORIGINÁRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente (EDcl no AgRg no REsp 1660712/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). 2.
O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que sabe-se o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último
. Precedentes 3. Como é cediço, a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.270.210/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. critério de fixação. benefício econômico. ART. 968. inc. II, do cpc. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS especiais NÃO PROVIDOs. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa
, devendo este último prevalecer. (...) 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.942/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPRESSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos aduzidos pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio. 2.
O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente
. 3. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.424.425/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 14/8/2017.)

Na específica hipótese dos autos, discute-se qual seria o proveito econômico a ser obtido pelo Ente Público com a rescisão do julgado. Nesse sentido, sabendo-se que o autor busca desconstituir decisão prolatada no Acórdão nº 187.721, publicado em 02 de abril de 2018, que concedeu a segurança no sentido de possibilitar a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída em razão do falecimento de servidor, à sua sucessão, originando o pagamento de precatório na ordem de R$ 58.210,15 (cinquenta e oito mil duzentos e dez reais e quinze centavos) em favor do espólio de PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO, logo o proveito econômico a ser considerado para fins de estipulação do valor da causa atribuível à ação rescisória é o valor
de
R$ 58.210,15.

Nesta linha corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁAPENSO AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01317418020158140000 ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA IMPUGNANTE/REQUERIDO: MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A (ADVOGADO: DILSON JOSÉ BASTOS LEMOS - OAB/PA Nº 9079) IMPUGNADO/AUTOR: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI - OAB/PA Nº 10729)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO DECISÃO MONOCRÁTICA . DECIDO. No caso em comento, verifica-se que o autor/impugnado ao ingressar com a Ação Rescisória, atribuiu à causa o valor de R$11.493.614,81 (onze milhões, quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e catorze reais e oitenta e um centavos), para efeitos processuais e fiscais, alegando que o mesmo se refere ao valor da causa na ação originária devidamente atualizado por índices de correção monetária, entretanto, tal argumento não pode prosperar, assistindo razão à impugnante.

Com efeito a jurisprudência dominante das Cortes Superiores é no sentido
que O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. No entanto, na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico obtido, deve prevalecer este último
¿. (AgInt no REsp 896.571/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016).

Na hipótese, pretende o impugnado por meio da ação rescisória rescindir o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança proposta pela ora impugnante, ora em fase de execução. Ocorre que a impugnante por meio dos documentos apresentados juntamente com a impugnação (fl. 35) comprova que já foi proferida sentença nos embargos à execução do acórdão cuja a ação rescisória em comento busca desconstituir, a qual julgou parcialmente procedente os embargos para condenar ao pagamento do valor de R$ 30.667.235,00 (trinta milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais) - Proc. nº 00512058620148140301, sendo este, portanto, o proveito econômico perseguido na rescisória. Desse modo, levando-se em consideração que no caso em tela,
há como se auferir o proveito econômico a ser alcançado com a procedência da ação rescisória e sendo este diverso do valor da causa atribuído à ação originária corrigido, o montante a ser indicado como

valor da causa na rescisória, segundo precedentes, deve refletir o conteúdo da pretensão econômica perseguida pelo exequente.
(...) (TJPA, 2016.03637552-98, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-09-09, Publicado em 2016-09-09).

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO N.º 20123012296-7

IMPUGNANTE/REQUERIDA: MADERLINE INDÚSTRIAL DE MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: LUIZ GUILHERME MARINONI, SEBASTIÃO BANDEIRA E OUTROS IMPUGNADA/AUTORA: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ADVOGADO: LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E OUTROS RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

Analisando os autos, inobstante o entendimento desta Relatora proferido na impugnação ao valor da causa oposta nos autos da ação rescisória - processo n.º 20113005469-0,
verifico que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que na hipótese de divergência entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último
(...). Assim, observo ao impugnado que a decisão proferida no referido processo n.º 20113005469-0 em nada lhe beneficia, posto que teve julgamento no Superior Tribunal de Justiça de forma contrária a tese defendida em suas peças, conforme consta da decisão retro transcrita,

Daí porque, revejo meu posicionamento inicial para acompanhar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em prestigio aos princípios da economia e celeridade processual, assim como duração razoável do processo, posto que se trata de matéria já definida em Corte Superior. Ademais, versando a presente impugnação sobre matéria

idêntica a apreciada na impugnação ao valor da causa oposta nos autos da ação rescisória - processo n.º 20113005469-0, adoto os mencionados fundamentos como parte integrante da presente decisão.

Por tais razões,
acolho a impugnação, para definir que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido na presente ação rescisória com a desconstituição do acórdão rescindendo, correspondente ao valor fixado no cálculo homologado atualizado, nos termos da fundamentação.

Providencie-se a imediata alteração do valor da causa junto ao sistema do TJE/PA, para a importância de R$ 45.966.378,55 (quarenta e cinco milhões novecentos e sessenta e seis mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), adotando como parâmetro o valor definido na impugnação oposta nos autos da ação rescisória - processo n.º 20113005469-0.

Após o transito em julgado da presente decisão, providencie a autora da ação rescisória, ora impugnada (ITAULEASING), o complemento de recolhimento das custas judiciais e do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o novo valor da causa, ex vi art. 488, II, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2015.

DESA. LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora (TJPA, 2015.04677618-51, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2015-12-10, Publicado em 2015-12-10).

Assim
, há evidente discrepância entre o proveito econômico e o valor atribuído à causa, qual seja R$1.000,00 (mil reais).

Portanto, acolho a impugnação para reconhecer que o valor da causa deve corresponder a quantia de R$ 58.210,15 (cinquenta e oito mil duzentos e dez reais e quinze centavos).

DO MÉRITO

A ação rescisória é o meio processual pelo qual o interessado pode requerer modificação de sentença transitada em julgado em hipóteses específicas, previstas no art. 966 do CPC/2015, dentre elas, a manifesta violação a norma jurídica.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença violou a norma jurídica, especificamente
o art. 99, inciso II do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, bem como as súmulas 269 e 271 do STF e o princípio da separação de poderes.

No que diz respeito à alegação de violação ao art. 99, II do RJU dos Servidores do Estado
do Pará e de violação ao princípio da separação dos poderes, verifica-se inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a decisão rescidenda, ao permitir a conversão de licença prêmio em pecúnia, tem como fundamento à vedação ao enriquecimento ilícito, entendimento este sedimentado na jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.
3. No caso sub examine, verifica-se que um dos dois requisitos indicados na Lei Complementar 122/94, não restou devidamente demonstrado, porquanto, da análise do histórico funcional da recorrente, constata-se que a mesma ainda se encontra em atividade. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no RMS. 36.767/RN, 2T, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.9.2012).

Ente Público em determinados trechos da peça rescisória reconhece que o direito de conversão de licenças-prêmios não gozadas em pecúnia já se encontra pacificado nos Tribunais Superiores, sendo que a ainda que não houvesse previsão legal – que não é o caso, já que a legislação em destaque prevê conversão em caso de falecimento, ainda que em fração – tal fato não desconstitui o direito da parte interessada. A respeito, válido destacar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA OU NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISPENSA, NO CASO, DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7o. DA LEI 9.527/97. 1
. É firme a orientação no STJ no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria. Tal orientação não é incompatível com o art. 7o. da Lei 9.527/97, já que, ao prever a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada no caso de falecimento do servidor, esse dispositivo não proíbe, nem exclui a possibilidade de idêntico direito ser reconhecido em casos análogos ou fundados em outra fonte normativa.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag. 1.404.779/RS, 1T, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 25.4.2012).

Ademais, quanto a alegação contrariedade do acórdão com Resolução nº 14.930/1996, do Tribunal de Contas do Estado do Pará e o entendimento do STJ no sentido de que haveria necessidade de comprovação de que as licenças não foram gozadas em razão do serviço público ou negativa da administração, a tese não merece ser acolhida.

Conforme destacado na ação originária, a servidora pública ainda atuava efetivamente no serviço público quando de seu falecimento, sendo natural, portanto, ao menos como um dos indicativos, de que as licenças-prêmios não foram gozadas, diante da clara impossibilidade material.

Outrossim, quanto à legação de violação pelo acórdão das súmulas 269 e 271 do STF, ressalta-se que a utilização do Mandado de Segurança, nesses casos, não configura como substituto de ação de cobrança. A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inadequação da via eleita pelo recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.

3. Recurso Ordinário provido com determinação de que o Tribunal local analise o mérito da impetração, como entender de direito.

(RMS 51.515/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 09/09/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS DE SERVIDORES INATIVOS. SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "
De acordo com a jurisprudência do STJ, não se aplicam as vedações constantes das Súmulas 269/STF e 271/STF, nem do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/09 à impetração contra o indeferimento do pedido de conversão de férias não gozadas em pecúnia, pois, nesses casos, os efeitos patrimoniais pretéritos são meros consectários da anulação do ato administrativo, de modo que o mandado de segurança não se configura como substituto de ação de cobrança
" (RMS 39.867/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/11/2014).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1248427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. MERA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Waldir Bezerra de Sousa contra ato omissivo do Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí, que não teria se manifestado sobre o seu requerimento administrativo, formulado com o objetivo de converter, em pecúnia, as férias e licenças-prêmio não gozadas, nem contadas em dobro quando da instituição da sua aposentadoria. 2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança, "para reconhecer o direito do impetrante à conversão, em pecúnia, apenas das férias relativas aos exercícios de 1985, 1986, 1996, 1997, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" (fl. 94, e-STJ) , denegando a, contudo, em relação às licenças-prêmio não gozadas. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4.
Ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se configurar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito do impetrante, o qual preencheu os requisitos legais, à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.
5. Recurso Ordinário provido.” (RMS 55.734/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 21/11/2018)

Deste modo, considerando a ausência de fundamentos para rescindir o acórdão impugnado, a pretensão do Estado deve ser afastada. No mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público:

Em vista de tudo o que foi até aqui analisado, o Ministério Público do Estado do Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de custos iuris, pronuncia-se, preliminarmente, pela ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da mesma, mantendo-se in totum o v. Acórdão nº 187.721, prolatada no processo nº 0000467-56.2016.8.14.0000, que corretamente reconheceu o direito dos herdeiros de servidora pública falecida a receberem em forma de pecúnia as licenças prêmio não usufruídas pela genitora, em tudo observadas as formalidades legais, ciente o Parquet.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em de 10% do valor da causa com base no art. 85, §3º, I do CPC/2015. Considerando a isenção legal, deixo de condená-lo ao pagamento de custas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023